Tribunal: STF
Processo: RE 72098
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
ATO JURÍDICO. PROMESSA DE VENDA FEITA POR QUEM NÃO E PROPRIETARIO,
MAS COMPROMISSARIO COMPRADOR. CONHECIMENTO, PELO OUTRO CONTRATANTE,
DESTA QUALIDADE. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. MULTA CONTRATUAL
DEVIDA. QUESTÃO FEDERAL NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA, RECURSO
INADMISSIVEL (SÚMULA 282). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.